Tribunal: STF
Processo: HC 87338
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRAZO
RECURSAL.
I. - Não obstante a realização de sustentação oral
perante Turma Recursal nos Juizados Especiais Criminais, a contagem
do prazo para a oposição de embargos de declaração inicia,
tão-somente, a partir da efetiva ciência do inteiro teor da decisão,
 que se dá com a publicação da decisão recorrida ou com o recibo
expresso da referida ciência (art. 83 da Lei 9.099/95).
II. -
Tempestividade dos embargos de declaração opostos dentro do prazo de
 5 (cinco) dias da publicação do inteiro teor do acórdão.
III. -
Ordem concedida.